Tribunal: TJDFT
Processo: 0045179-36.2010.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMO. PERITO JUDICIAL. CONHECIMENTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. MÚNUS PÚBLICO. IMPARCIALIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. DSTRIBUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O i. Perito Judicial, na qualidade de auxiliar da justiça, possui conhecimentos técnicos especializados hábeis à solução das pretensões deduzidas pelas partes, não sendo suficiente a irresignação das partes a alterar os valores pleiteados, ao seu alvedrio, para maior ou menor. Assim, em face da imparcialidade e cumprindo as determinações do Juízo, presume-se que os parâmetros e metodologia de cálculos aplicados não estariam equivocados uma vez que, diante do múnus publico que lhe é outorgado, não objetiva satisfazer os interesses das partes, mas apenas auxiliar na prestação jurisdicional de forma imparcial.
2. muito embora o julgador não esteja vinculado às conclusões do laudo pericial, tratando-se de matéria que exige conhecimentos técnicos (contábeis), referidas conclusões servem, inegavelmente, como elemento probatório convincente, podendo servir de base para o convencimento do juiz, principalmente se inexistente no caderno de informações qualquer elemento formal ou substancial capaz de elidir o conteúdo conclusivo lançado no laudo elaborado pelo expert nomeado pelo juízo.
3. Verificando-se que foi oportunizado às partes, durante todo o tramite processual, o livre exercício das prerrogativas processuais necessárias ao desenvolvimento do feito, não há se falar em ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
4. O processo é um caminhar para frente, daí existindo o sistema da preclusão (lógica, consumativa e temporal), às vezes até mesmo dirigida ao magistrado (pro judicato), a fim de que a marcha processual não reste tumultuada". (REsp 802.416/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJ 12/3/07)
5. Recursos conhecidos e desprovidos.